Tribunal: TJDFT
Processo: 0717177-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717177-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCINIO LOURENCO DA SILVA, LIDIANE DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCINIO LOURENCO DA SILVA e LIDIANE DE OLIVEIRA DA SILVA contra a decisão ID origem 194879236, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0004408-21.2007.8.07.0001, ajuizada por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de intervenção de terceiros sob a forma de assistência em sede de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “(...) Ainda, os terceiros MARCINIO LOURENÇO DA SILVA e LIDIANE DE OLIVEIRA DA SILVA apresentam pedido de intervenção de terceiros na modalidade assistência. Não se cogita da possibilidade de intervenção de terceiros sob a forma de assistência em sede de cumprimento de sentença ou de execução.Na forma do disposto no art. 119 do CPC, o fundamento que autoriza o ingresso de terceiro como assistente é o seu interesse jurídico em uma sentença favorável ao assistido. Todavia, no cumprimento da sentença, o título judicial já se encontra aperfeiçoado, considerando que na execução da sentença, não se debate o direito material que se busca alcançar, pois este já estampado em título executivo revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Veja-se entendimento no mesmo sentido em julgado do Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. TUTELA POSSESSÓRIA CONCEDIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERSEÇÃO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO RESERVADO À FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO. INTERESSE JURÍDICO OU ECONÔMICO DO TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. TERCEIROS. FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA EXECUTIVA/MANDAMENTAL. DESCABIMENTO. RESISTÊNCIA AO PROCESSO. INCIDENTES PROTELATÓRIOS E DESCABIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. SANÇÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como cediço, a intervenção de terceiros na fase do conhecimento é subordinada a procedimento próprio e somente se legitima quando, diante do vínculo material subjacente, o interveniente tem interesse e legitimidade para integrar a relação processual em defesa de direito próprio, não sendo admitida a interseção do terceiro, conquanto admitida sua participação na relação processual na fase de conhecimento, na fase executiva na defesa de direito próprio, pois já aperfeiçoado o título judicial, suplantando as defesas que detinha. 2. Considerando que na execução, notadamente de sentença, não se debate o direito material que se almeja realizar, pois já estampado em título executivo revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, encerrando pretensão não realizada, e não resistida, não comportando seu desate o estabelecimento de controvérsia sobre a subsistência do direito em execução, inexorável que é incabível a intervenção de terceiros, notadamente quando travestida do simples intuito de o terceiro turvar a efetivação do título judicial quando já não comporta controvérsia acerca da sua formação e higidez. 3. A sentença que defere proteção possessória encerra natureza mandamental, dispensando sua efetivação a deflagração da fase executiva, operando-se sua materialização mediante simples expedição do correlato mandado, tornando inviável que, defronte a expedição do mandado possessório, seja aviada impugnação visando obstar sua efetivação e a desqualificação do título executivo. 4. Aferido que a parte, ao argumento de que seria terceiro interessado na resolução da lide, insiste na criação de incidentes destinados simplesmente a obstar o regular andamento do processo e a execução do julgado, procedendo de modo temerário ao manejar incidentes infundados e recursos manifestamente protelatórios, sua postura processual se emoldura no delineado pelo artigo 80, incisos IV, V, VI e VII, do estatuto processual, ensejando sua qualificação como litigante de má-fé e sua sujeição às penalidades legalmente fixadas. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1044938, 07050431220178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 28/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto INDEFIRO o pedido deMARCINIO LOURENÇO DA SILVA eLIDIANE DE OLIVEIRA DA SILVA. (...)” Nas razões recursais, os agravantes afirmam que r. Decisão agravada não se manifestou quanto à tutela de urgência solicitada, no sentido de determinar a imediata suspensão do Mandado de Reintegração de Posse, da área localizada no SMPW Quadra 21, Conjunto 2, Chácara 7, CEP 71.745-102, até o julgamento de mérito do feito. Alegam ser evidente o perigo na demora de concessão da tutela de urgência, uma vez que, caso os Agravantes sejam despejados, não mais poderão voltar à propriedade que garante a segurança e o sustento da família, lembrando que o Sr. Marcinio é portador de câncer de esôfago em estágio avançado e afastado definitivamente de qualquer atividade profissional remunerada, além de, na moradia, residir um menor de idade escolar. Narram que desde 2015, quando do falecimento do Sr. Ronaldo Henrique Giordani, os Agravantes exercem a posse do imóvel como se seu fosse, com intuito de moradia e produção rural, tendo para tanto realizado as seguintes benfeitorias para garantir uma subsistência digna: portão de entrada, construção de moradia, canil, galinheiro, cercas, plantações de mandioca, feijão, milho, jabuticaba, manga, mexerica, abacate e bananeira. Argumentam que, apesar da intervenção de terceiros tratar-se de um procedimento nitidamente da fase de conhecimento, ele também pode ser admitido no cumprimento de sentença. Colacionam julgados nesse sentido. Sustentam que consoante prevê o art. 506 do Código de Processo Civil - CPC, a sentença não pode beneficiar nem prejudicar terceiros estranhos à lide, os quais, por sua vez, não podem sofrer qualquer constrição decorrente de cumprimento de sentença proveniente de processo em que não figuraram como parte, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Expõem que estão sofrendo os efeitos de negativos do de cumprimento de sentença proveniente de processo em que não figuraram como parte, e, ao não ter seu pedido de Intervenção de Terceiros sob a forma de Assistência atendido, lhes está sendo negado o contraditório em ampla defesa, estampado no art. 5, LV, da CF/88. Relatam que ocupam a área localizada no SMPW Quadra 21, Conjunto 2, Chácara 7, CEP 71.745-102, desde 01/05/2014, já que prestavam serviços de caseiros, ficando no local como posseiros, e sendo essa a fonte de subsistência da família, após o falecimento, em 16/02/2015, do Sr. Ronaldo Henrique Giordani, réu no processo, sendo que exercem a posse da área há aproximadamente 10 anos, como se sua fosse, com intuito de moradia e produção rural, tendo realizado benfeitorias (portão de entrada, construção de moradia, canil, galinheiro, cercas, plantações de mandioca, feijão, milho, jabuticaba, manga, mexerica, abacate e bananeira), de modo pacífico, incontestado, contínuo e ininterrupto, jamais tendo sofrido perturbação no seu exercício, sido notificados a restituí-la ou citados em ação real ou pessoal reipersecutória movida com o intuito de desalojá-los. Destacam que, à época do falecimento do Réu, os Agravantes receberam o recibo de compra do bem, assinado por este e datado de 19/05/1976, em anexo, bem como a propriedade está em fase de regularização junto à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI/DF, processo 00070-00004730/2019-47. Mencionam que, conforme processo em andamento perante a SEAGRI/DF, a área é passível de regularização nos moldes da Lei Distrital no 5.803/2017, sendo essa legislação posterior à r. Sentença destes autos, não havendo que se falar em retomada da referida área por parte da TERRACAP. Aponta o Agravante Sr. Marcinio ser portador de sonda gástrica permanente para alimentação, tem diagnóstico de câncer de esôfago em estágio avançado - Estado IV (CID10 C15), tendo iniciado o tratamento em 26/05/2023, sem possibilidade de realização de cirurgia, motivo pelo qual segue em tratamento quimioterápico paliativo sem previsão de alta. Por esses motivos, afirma não ter condições médicas de exercer qualquer atividade laboral, estando afastado definitivamente de qualquer atividade profissional remunerada, sendo que a desocupação da área, incluindo o imóvel de moradia e as benfeitorias para produção rural de alimentos, colocará a família, incluindo o seu filho de 7 anos, em condição de miserabilidade. Mencionam as dificuldades de encontrar vaga em creches e escolas públicas no Distrito Federal, além dos efeitos psicológicos de um despejo em crianças de terna idade, motivos pelos quais uma mudança de local de moradia afetaria sobremaneira o andamento do ano letivo do estudante, que se estende até 19/12/2024. Assim, os agravantes requerem que seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, de modo a reformar a r. decisão de ID 194879236 para deferir tutela de urgência buscada, concedendo o efeito suspensivo ativo para que os Agravantes possam permanecer na área reivindicada, assim como que seja, no mérito, julgado também procedente o reconhecimento dos Agravantes com Intervenientes e possuidores de boa- fé da área reivindicada e suas benfeitorias, tornando definitiva a decisão que antecipar os efeitos da tutela, e determinando a anulação do Mandado de Reintegração de Posse, da área localizada no SMPW Quadra 21, Conjunto 2, Chácara 7, CEP 71.745-102. Sem preparo, considerando o pedido de justiça gratuita em grau recursal. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, exclusivamente para efeito de dispensa das custas e despesas deste recurso, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de incorrer em supressão de instância, considerando que tal questão ainda não foi apreciada na origem. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Ao consultar os autos, verifico que as partes agravantes exercem a ocupação de profissional de caseiros. Nesse aspecto, observo, ainda, que não há indícios de movimentações financeiras incompatíveis com a alegação da hipossuficiência econômica. Posto isso, DEFIRO a gratuidade da justiça, exclusivamente no que concerne às custas e despesas processuais relativas a este Agravo. Dispensado, portanto, o preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que"[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. A controvérsia é sobre a possibilidade de intervenção de terceiros sob a forma de assistência em sede de cumprimento de sentença ou de execução. Sobre o tema, o Código de Processo Civil (CPC) prevê: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo. (g.n.) Esses dispositivos legais admitem a intervenção de terceiros na forma de assistência no cumprimento de sentença ou execução, consoante lição do parágrafo único do art. 119, do CPC. Ademais, não havendo impugnação, o pedido deve ser deferido, conforme preleciona o art. 120 do referido Código. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Cível, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTENTE SIMPLES. EX-CÔNJUGE DO EXECUTADO. INTERESSE JURÍDICO. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 119, caput, do CPC, para que seja admitida a intervenção no processo como assistente simples, faz-se necessário que o terceiro evidencie seu interesse jurídico no provimento jurisdicional favorável a uma das partes. O parágrafo único do art. 119 do CPC, ao dispor que "a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição", autoriza o cabimento da assistência na fase de cumprimento de sentença. 2. Na hipótese vertente, a agravante narrou ter sido casada com o executado e o fim do vínculo matrimonial ser objeto do processo de divórcio em trâmite. Relatou, porém, estar pendente a respectiva partilha, na qual o autor/executado pleiteia a divisão igualitária da dívida executada na origem. 3. A par de tal quadro, os argumentos da agravante não são suficientes para comprovar seu interesse jurídico, demonstrando apenas sua preocupação com uma possível diminuição do seu patrimônio, ou seja, seu interesse é de cunho meramente econômico. Desse modo, não se admite seu ingresso na lide na condição de assistente do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1228852, 07174541920198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No caso, verifica-se que os agravantes têm interesse jurídico na demanda, pois estão prestes a ser despejados, o que afeta o seu direito à moradia. Ademais, a própria TERRACAP, ora agravada, instaurou processo administrativo tendo como objeto a gleba litigiosa tratada nestes autos, reconhecendo a possibilidade de regularização da referida área, conforme Ofício da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, conforme ID 195140634 do processo de origem. Assim, considerando que os agravantes demonstraram seu interesse jurídico no cumprimento de sentença em epígrafe, entendo que devem ser admitidos como assistentes nos referidos autos, sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do julgamento do recurso pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e suspendo os efeitos da decisão agravada, para admitir a intervenção de terceiros na modalidade assistência dos agravantes e para SUSPENDER a tramitação do cumprimento de sentença n. 0004408-21.2007.8.07.0001 pelo prazo de 120 dias. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator